Tribunal: TJMT
Processo: 1038272-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038272-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EDSON PINTO DE MELLO - CPF: 669.115.089-91 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA BIAGINI ALMEIDA FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 703.419.111-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD
. PRORROGAÇÃO INDIRETA. MEDIAÇÃO. IMPOSIÇÃO COMO CONDIÇÃO. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em processo de recuperação judicial que, pela segunda vez, prorrogou os efeitos do
stay period
, condicionando a retomada de bens objeto de alienação fiduciária à participação do credor extraconcursal em procedimento de mediação, mantendo os bens na posse da recuperanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível impor a participação em mediação como condição para o exercício do direito do credor fiduciário de retomar bens após o encerramento do
stay period
, configurando, na prática, prorrogação indireta da suspensão legal.

III. Razões de decidir

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 estabelece prazo certo e excepcional para suspensão das execuções, admitindo prorrogação limitada, sendo vedada sua ampliação por meios atípicos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4. A decisão agravada instituiu restrição não prevista em lei ao direito do credor fiduciário, ao condicionar a retomada dos bens à mediação, configurando indevida extensão dos efeitos do
stay period
.
5. A mediação, nos termos do art. 2o, V, da Lei no 13.140/2015, possui natureza voluntária, não podendo ser imposta coercitivamente como requisito para o exercício de direito material.

6. O art. 20-B da Lei no 11.101/2005 admite a mediação na recuperação judicial, desde que respeitados os direitos de terceiros, incluindo os do credor fiduciário, especialmente após o término da suspensão.

7. O princípio da preservação da empresa não possui caráter absoluto e não autoriza a supressão ou mitigação indevida de direitos legalmente assegurados a credores extraconcursais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a imposição de mediação como condição para o exercício do direito do credor fiduciário após o encerramento do
stay period
. 2. Configura prorrogação indireta e ilegal do período de suspensão qualquer medida judicial que restrinja, sem previsão legal, o exercício de prerrogativas do credor extraconcursal.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

(Id-325497389) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-, que em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no. 1022463-24.2023.8.11.0003,
proposta por
EDSON PINTO DE MELLO
,
com o objetivo de

reformar decisão judicial que prorrogou, pela segunda vez, os efeitos do stay period, impedindo a retomada de bens alienados fiduciariamente, sob o argumento de aguardar mediação com credor extraconcursal
.

Alega a parte autora que:

·

É credora fiduciária do produtor rural EDSON PINTO DE MELLO, sendo titular de crédito extraconcursal garantido por alienação fiduciária de bens móveis (maquinários agrícolas);

·

O juízo de origem deferiu o processamento da recuperação judicial em 01/09/2023, declarando a essencialidade dos bens e iniciando o
stay period
;

·

O prazo legal de 180 dias foi prorrogado uma única vez, encerrando-se definitivamente em 20/09/2024, nos termos do art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005;

·

Após esse prazo, foi proferida nova decisão que manteve a essencialidade dos bens com fundamento em futura mediação com credores extraconcursais, o que considera ilegal e descabido;

·

Os bens garantidores do crédito são: tratores, pulverizador, carreta agrícola, distribuidora de calcário e grade destorroadora – todos bens móveis identificados com série, chassi e ano de fabricação.

Em suas palavras:

“Não há qualquer nexo de causalidade entre a manutenção da declaração de essencialidade de bens, sobretudo após o escoamento do stay period, e o alegado objetivo de favorecer tratativas ou mediações com credores”;

“O crédito do agravante está garantido por alienação fiduciária dos seguintes bens: (...) TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MODELO T7.260 (...) PULVERIZADOR, MARCA NEW HOLLAND (...) entre outros”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão viola o direito de propriedade do credor fiduciário, que não recebe contraprestação financeira pela utilização dos bens;

·

O
stay period
possui limitação legal máxima de 360 dias, conforme o art. 6o, § 4o da Lei 11.101/2005, e sua prorrogação por prazo indefinido é vedada;

·

A manutenção da essencialidade após esse período sem justificativa técnica atualizada é ilegal e desvia a finalidade da recuperação judicial;

·

O art. 49, § 3o da mesma lei resguarda os direitos dos credores extraconcursais e permite a retomada dos bens findo o período de suspensão;

·

A tentativa de mediação só foi requerida após o credor retomar a ação de busca e apreensão, demonstrando o caráter protelatório da medida;

·

Há risco concreto e grave de dano financeiro, pois os bens estão em uso contínuo, sujeitos à depreciação, sem pagamento ou amortização do crédito;

·

A manutenção dessa situação força o banco a constituir provisões financeiras junto ao Banco Central (nos termos da Resolução CMN 4.966), agravando seu risco e dificultando sua operação.

Sustenta ainda que:

·

A decisão contraria o princípio da legalidade (art. 5o, II da CF) e o direito de propriedade (art. 5o, XXII da CF e art. 1.228 do CC);

·

A essencialidade é condição temporária, vinculada exclusivamente ao período de
stay
e não pode ser estendida por simples expectativa de mediação;

·

Há entendimento pacificado no STJ e jurisprudência recente do TJMT confirmando que o juízo recuperacional perde competência para impedir atos constritivos após o término do
stay period
.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para reconhecer a ilegalidade da manutenção da posse dos bens pelo devedor após o encerramento definitivo do
stay period;

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-326033360.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-331645389.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-343092865.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
com o objetivo de

reformar decisão judicial que prorrogou, pela segunda vez, os efeitos do stay period, impedindo a retomada de bens alienados fiduciariamente, sob o argumento de aguardar mediação com credor extraconcursal
.

O agravante sustenta ser credor extraconcursal, titular de garantia fiduciária, cujo direito de propriedade foi indevidamente restringido após o encerramento do
stay period
. Aduz que a decisão agravada criou hipótese não prevista em lei ao vincular a retomada dos bens à mediação, configurando prorrogação indireta da blindagem.

Os agravados defendem a manutenção da decisão, sob o argumento de preservação da empresa, função social e necessidade de estímulo à solução consensual mediante mediação, invocando diretrizes do CNJ e impactos socioeconômicos.

A decisão agravada determinou que a recusa do credor em participar de mediação impediria o prosseguimento de medidas constritivas, mantendo os bens na posse da recuperanda até ulterior deliberação.

O juízo de origem, em síntese, condicionou a eficácia plena do direito do credor fiduciário à instauração e participação em mediação, mantendo a essencialidade dos bens para além do prazo legal de suspensão.

Portanto, a controvérsia central reside em definir se a mediação pode ser imposta como condição para o exercício de direito legalmente assegurado ao credor fiduciário, sobretudo após o encerramento do
stay period
.

De início, impõe-se reconhecer que o regime jurídico da recuperação judicial estabelece limites objetivos e cogentes à suspensão das ações e execuções contra o devedor, os quais se encontram delineados no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, que fixa prazo determinado, prorrogável uma única vez. Trata-se de norma de caráter restritivo de direitos, cuja interpretação deve ser necessariamente estrita, sob pena de subversão da lógica do sistema recuperacional.

Nesse contexto, qualquer tentativa de prolongamento dos efeitos da suspensão por meios indiretos — ainda que sob roupagem de medidas de incentivo à autocomposição — revela-se incompatível com o princípio da legalidade, na medida em que cria hipótese não prevista pelo legislador.

A decisão agravada, ao condicionar o exercício do direito de retomada de bens à participação em mediação, institui verdadeira restrição atípica ao direito de propriedade do credor fiduciário, operando, na prática, como mecanismo de extensão indevida do
stay period
, em afronta direta ao regime legal.

Cumpre destacar que a mediação, conquanto instrumento legítimo e desejável de solução de conflitos, possui natureza eminentemente voluntária, sendo regida pelo princípio da autonomia da vontade das partes, conforme expressamente previsto no art. 2o, inciso V, da Lei no 13.140/2015. Sua imposição coercitiva desnatura o instituto e compromete sua própria finalidade.

Ademais, o art. 20-B da Lei no 11.101/2005, ao admitir a mediação no âmbito da recuperação judicial, o faz expressamente com a ressalva de respeito aos direitos de terceiros, o que inclui, de forma inequívoca, os direitos do credor fiduciário de exercer as prerrogativas inerentes à sua garantia, sobretudo após o término do período de suspensão.

Não se pode admitir, portanto, que um mecanismo facultativo seja convertido em requisito obrigatório para o exercício de direito material assegurado por lei, sob pena de inversão da hierarquia normativa e de indevida limitação de garantias legais.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida estabelece condicionamento inexistente no ordenamento jurídico, impedindo o credor de exercer direito que lhe é assegurado de forma expressa, o que configura violação direta ao princípio da legalidade e ao direito de propriedade.

A argumentação fundada na preservação da empresa, embora relevante, não possui caráter absoluto e não autoriza a supressão ou mitigação indevida de direitos de terceiros, sobretudo quando o legislador já estabeleceu, de forma clara, os limites desse equilíbrio.

Nesse sentido, a imposição de mediação como condição para o exercício do direito de retomada de bens revela-se juridicamente inadmissível, por carecer de fundamento legal e por implicar restrição indevida a direito subjetivo do credor.

Tal entendimento encontra respaldo direto nos autos, que demonstram a inexistência de base normativa para o condicionamento imposto, bem como a indevida extensão dos efeitos da blindagem patrimonial.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a imposição de participação em mediação como condição para o exercício dos direitos do credor fiduciário, reconhecendo a impossibilidade de prorrogação indireta do
stay period
e assegurando o pleno exercício das prerrogativas legais após o seu encerramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026